Tribunal: TJBA
Processo: 8000517-30.2017.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000517-30.2017.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: VALDEMIR ALVES GUIMARAES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo município de Dias D’Ávila contra acórdão que manteve a extinção de execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, diante do baixo valor do crédito (R$ 5.390,26) e da ausência de movimentação processual útil. II. Questão em discussão 2. Examina-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, que tratam da extinção de execuções fiscais de pequeno valor à luz dos princípios da eficiência e da economicidade. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado examinou expressamente o Tema 1.184/STF, reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. 5. Verificou-se que o processo permaneceu sem movimentação útil por mais de um ano, sem localização de bens penhoráveis, situação que atrai a incidência do entendimento consolidado pelo STF e do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. 6. A alegação de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.025, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 70; CPC, arts. 485, VI, e 1.025; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA, AI nº 8002077-40.2019.8.05.0105.1, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 03.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de declaração nº 8000517-30.2017.8.05.0074, sendo embargante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e embargado VALDEMIR ALVES GUIMARAES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator